Tribunal: TJSP
Processo: 1013381-06.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MONITÓRIA - CONTRATO – Abertura de crédito em conta corrente e crédito pessoal – Nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos na inicial – CPC,a rt. 489, §1o, IV – Inocorrência - MM. Juiz "a quo" explicitou ponto a ponto as razões de seu convencimento – Decisão suficientemente fundamentada – Nulidade repelida - Capitalização de juros - MP

Ementa:
MONITÓRIA - CONTRATO – Abertura de crédito em conta corrente e crédito pessoal – Nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos na inicial – CPC,a rt. 489, §1o, IV – Inocorrência - MM. Juiz "a quo" explicitou ponto a ponto as razões de seu convencimento – Decisão suficientemente fundamentada – Nulidade repelida - Capitalização de juros - MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001) - Cabimento desde que prevista expressamente - Nova orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS (2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC - Contratação pelo correntista demonstrada - Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013381-06.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CELSO
ALVES GARCIA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 51502
APEL.No: 1013381-06.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : CELSO ALVES GARCIA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.
MONITÓRIA - CONTRATO Abertura de crédito em
conta corrente e crédito pessoal Nulidade da sentença por
ausência de manifestação sobre todos os argumentos
deduzidos na inicial CPC,a rt. 489, §1o, IV Inocorrência
- MM. Juiz “a quo” explicitou ponto a ponto as razões de
seu
convencimento

Decisão
suficientemente
fundamentada Nulidade repelida - Capitalização de juros -
MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001) -
Cabimento desde que prevista expressamente - Nova
orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do
CPC - Contratação pelo correntista demonstrada - Recurso
desprovido Sentença mantida.
Trata-se de ação monitória fundada em
contrato de abertura de crédito em conta-corrente (cheque
especial) e crédito pessoal.
Pela r. sentença de fls. 335/337, cujo
relatório
se
adota,
os
embargos
monitórios
foram
rejeitados, e, por consequência, foi constituído o título
judicial
na
quantia
de
R$
70.197,56,
corrigida
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de
juros legais de mora de 12% ao ano.
O réu, embargante, foi condenado ainda a
pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Opostos
embargos
de
declaração
(fls.
340/343), esses foram rejeitados a fls. 344/345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
3
Inconformado, apelou o embargante (fls.
348/355). Pediu em preliminar de recurso a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita. No mais, defende que se
trata de relação de consumo, o que implica supor que o
consumidor tem direito à clara e correta informação sobre
as cláusulas do contrato (CDC, arts. 6o, III; 51, IV e
XV; 52, II, III e §1o). Sustenta a ilegalidade da taxa de
juros praticada na execução do contrato, bem como da
cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior
a um ano, pois ausente contratação expressa, apontando
que o objeto da ação é o contrato de fls. 65. Invoca os
termos do Recurso Repetitivo no 973.827-RS. Discorre
sobre a nulidade da sentença por não haver manifestação
sobre
todos
os
argumentos
deduzidos
nos
embargos
monitórios (CPC, art. 489, §1o, inciso IV). Por tais
razões, pede o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença recorrida.
Recurso tempestivo, isento de preparo
(fls. 430), com contrarrazões às fls. 359/378.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre
todos os argumentos deduzidos nos embargos monitórios.
Art. 489. ...
§
1o
Não
se
considera
fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
A r. sentença ora apelada encontra-se
revestida de vastos fundamentos, baseados esses nos fatos
e documentos juntados aos autos, o que motivou o livre
convencimento do Magistrado de piso pela rejeição dos
embargos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
4
O fato de o resultado não ser favorável ao
apelante, não significa que a sentença padeça de qualquer
vício, notadamente da alegada omissão, até porque: “Não
há omissão na decisão judicial se o fundamento nela
acolhido prejudica a questão da qual não tratou” (RTJ
160/354)
Entretanto, não é o que se verifica no
presente caso em que a sentença está suficientemente
fundamentada, como já dito, tendo o MM. Juiz declinado
ponto a ponto as razões de seu convencimento, que
prevalece pelo que nela está escrito.
Passa-se, então, à análise do mérito
recursal propriamente dito.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
REsp
no
1.061.530/RS,
proferido
em
22/10/2008 e publicado no DJE em 09/09/2009, ao apreciar
questões
idênticas
nos
contratos
bancários que se
submetem a legislação consumerista, aplicando o disposto
no art. 543-C, § 7o, do CPC/73 (atual artigo 1.040 do
NCPC), que visa unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, assim decidiu:
“I. a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do caso concreto.
II. Afasta a caracterização da mora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
5
(i) a constatação de que foram exigidos
encargos abusivos na contratação, durante o período da
normalidade contratual.
III. Não afasta a caracterização da mora:
(i)
o
simples
ajuizamento
de
ação
revisional;
(ii) a mera constatação de que foram
exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
Decidiu-se, ainda, “que até que seja
encerrado o julgamento da ADIn no 2316/DF, deve
prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o
da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que
admite a capitalização mensal de juros nas operações
realizadas por instituições financeiras.”
Considerando
a
consolidação
da
jurisprudência de Tribunal Superior acima referida, e
nela fundamentando-se, porquanto ao contrato em questão
aplica-se a legislação consumerista, passa-se ao exame do
recurso.
As cláusulas contratuais, colocadas em
impressos padronizados pelo banco, foram estipuladas
unilateralmente pela instituição financeira. Isto basta
para que o contrato seja considerado como de adesão,
sendo evidente que o aderente não teve oportunidade de
discutir suas cláusulas, nem mesmo as taxas de juros
impostas pela instituição financeira.
É fato de conhecimento notório que todo
aquele que toma dinheiro emprestado a banco acaba tendo
que se submeter às taxas de juros e demais encargos
fixados pelas instituições financeiras, no mais das vezes
tabelados,
sem
nenhuma
ou
pouquíssima
margem
de
negociação, o que não descaracteriza a natureza adesiva
dos contratos.
Mas
importa
ressaltar
que,
embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
6
aplicável à relação jurídica em comento o Código de
Defesa do Consumidor, tal assertiva não conduz à
conclusão imediata da ocorrência de abusividade por parte
da instituição bancária.
Ora, somente se poderia alegar abusividade
diante de caso concreto no qual fosse, efetivamente,
demonstrada a utilização de índices em dissonância com
aquilo que foi contratado, fato não evidenciado no
presente caso.
No que se refere ao percentual de juros
cobrados no contrato em análise, que está a fls. 91/100,
devidamente firmado pelo correntista, e não a fls. 65
como quer fazer crer, observe-se que o devedor a ele
aderiu livremente, pois não foi ludibriado nem coagido a
aderir ao negócio.
Aliás, a prática de incidência de juros
elevados em contratos bancários é, além de notória,
condição do próprio ajuste. Os juros remuneram o capital
emprestado e é através deles que o banco obtém o lucro,
sendo livre a pactuação neste sentido.
Ademais,
os
Tribunais
têm
entendido
permanecer os bancos e instituições financeiras, que
compõem o Sistema Financeiro Nacional, excluídos das
limitações impostas pela Lei da Usura.
Com efeito, em se tratando de contrato
bancário, rege-se pela Lei no 4.595/64 e pelas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil, não se aplicando os preceitos da
denominada Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), podendo,
portanto, o banco praticar as taxas de juros e de
correção monetária autorizadas pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil (Súmulas 596 e
648 do STF).
As taxas dos juros remuneratórios podem
ser pactuadas livremente pelas partes e, se assim
ocorrer, devem ser aplicadas.
Veja-se,
a
propósito,
os
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
7
precedentes jurisprudenciais:
“O
Min.
Aldir
Passarinho
Junior
vem
considerando “que a pactuação [dos juros] é livre entre
as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se
constatado oportunamente por prova robusta que outras
instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores” (REsp
915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008).
Por isso, o Ministro Aldir defende que
essa
abusividade
seja
demonstrada em
“perícia
que
propicie a comparação com as taxas praticadas por outras
instituições
financeiras,
desde
que
coincidentes
o
produto, a praça e a época da firmatura do pacto” (AgRg
no REsp 935.231/RJ, Quarta Turma, DJ de 29.10.2007).
No mesmo sentido, o Min. João Otávio de
Noronha tem asseverado que “a alteração da taxa de juros
pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado” (AgRg no REsp
939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008).”
Assim, nada houve de irregular na taxa de
juros praticada pelo banco, não podendo ser a mesma
reduzida, como quer o embargante, sob pena de violação ao
princípio do pacta sunt servanda.
Igualmente não é ilícita a prática, pelo
embargado, da captação de recursos por determinado valor,
e realização de empréstimo por taxas superiores às
aplicadas na primeira operação, já que tal atividade é
permitida às instituições financeiras.
Ora,
é
incontroversa
a
lucratividade
astronômica das instituições financeiras no Brasil,
porém, nada há de ilegal e inconstitucional nesta
prática. Não cabe ao Judiciário evitá-la, mas sim, adaptá-
la ao ordenamento jurídico, o que não é necessário no
presente caso, eis que dentro dos parâmetros do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
8
No tocante à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no
973.827/RS, proferido em 10/10/2012 e publicado no DJE em
19/10/2012, de relatoria para acórdão da Exma. Ministra
Maria Isabel Gallotti, ao apreciar questões idênticas
acerca
do
tema
relacionado
à
possibilidade
de
capitalização de juros mensais em contratos bancários,
aplicando o disposto no art. 543-C, § 7o, do CPC, que
visa a unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior
a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital
e sobre eles passam a incidir novos juros.
2.
Por
outro
lado,
há
os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação
da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC:
- "É permitida a capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
9
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
-
"A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada
com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios
ou
moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.”
Tendo
em
vista
a
consolidação
da
jurisprudência de Tribunal Superior acima referida, este
Relator curvou-se ao novo entendimento.
A capitalização de juros, consistente no
cálculo de juros sobre os juros já adicionados ao
capital, em período inferior a um ano, passou a ser
admitida nos casos em que for expressamente prevista nos
contratos, a partir da edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (a partir de 31.3.20001), (atualmente
reeditada sob o no 2.170-36/2001).
Assim, com relação a contratos bancários
firmados após edição da MP citada, apenas quando houver
previsão expressa de capitalização de juros em período
inferior ao anual na avença, admite-se seu cômputo. E,
por capitalização expressa, fica registrado que a mera
divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da
mensal é suficiente para sua configuração.
No paradigma acima citado, o Superior
Tribunal de Justiça sedimentou interpretação segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-06.2017.8.26.0344 -Voto no
10
qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(reeditada sob no 2.170/36/2001) seria possível cômputo
de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu
que,
para
configuração
da contratação expressa de
capitalização de juros, bastaria a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal.
Com base, então, nessa nova orientação do
Superior Tribunal de Justiça, permite-se o cômputo de
juros capitalizados nos contratos bancários firmados após
a citada Medida Provisória, desde que exista previsão
expressa nesse sentido, como ocorre na hipótese ora
analisada (ítem 1 fls. 92).
Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou
abusividade
das
cláusulas
contratuais,
incabível
alteração superveniente do contrato nos pontos indicados
pelo recorrente, o que torna falaciosa sua argumentação
de
ausência
de
contratação
expressa
dos
encargos
previstos no contrato, como insiste em afirmar nas razões
de recurso.
A sentença bem julgou improcedentes os
embargos monitórios, decisão que se prestigia também
nesta instância recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorada a verba honorária para a quantia de R$
1.200,00.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator